Tribunal: TJMT
Processo: 1021065-17.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021065-17.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR - CPF: 622.401.961-49 (AGRAVADO), BARBARA NAVARRO BOLOGNESI - CPF: 493.984.808-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR) – LIMINAR CONCEDIDA PARA DETERMINAR A BAIXA DO SISTEMA – PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DE LIMINAR – NÃO DEMONSTRADA A INSCRIÇÃO NA ABA PREJUÍZO – AUTOS QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO – REJEITADA – RECURSO PROVIDO.

1. Em se tratando de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR,
a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”.

2. No presente caso, em análise ao documento acostado nos autos de origem
não verifiquei qualquer anotação,
na aba prejuízo
, de débito contraído pelo Agravo junto ao Agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser reformada em face do agravante.

3. Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a revogação de decisão agravada em face do Agravante é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

4. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1001464-11.2024.8.11.0037
ajuizada
por
ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR
,
a qual
DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar
“aos requeridos que procedam a exclusão do nome do autor do SCR, conforme anotações anexas (Num. 142172161), no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação”
.

Em suas razões recursais (id. 230303673), o Agravante sustenta, em síntese, que
“não se observa o preenchimento dos requisitos aptos ao deferimento da tutela de urgência, antes de formado o contraditório com necessária dilação probatória”
, para tanto, argumenta que as

anotações impugnadas pelo Agravado não são restritivas de crédito, bem como que
“a agravante não possui ingerência em como as operadoras de crédito vão acessar as informações prestadas pelo BACEN, contudo, é certo que as instituições financeiras têm o dever de prestar contas sobre as operações de crédito ao referido órgão, sendo que as informações ali armazenadas são controladas pelo órgão”
.

Sustenta que, diferente do que consta na inicial, o débito foi apontado como vencido em razão da sua inadimplência, logo o apontamento da dívida em aberto é apenas um registro no histórico de operações financeiras do Agravado, donde se conclui que não ficou demonstrada a probabilidade do direito.

E sustenta, ainda, que não ficou caracterizado o perigo da demora.

Diante desse contexto, sustentando a regularidade da inscrição do nome do Agravado no registro do SCR-BACEN, o Agravante
requer
que
seja conferido o efeito suspensivo
ao presente agravo e, ao final,
que o recurso seja provido para reformar a decisão agravada
.

Requer, sucessivamente,
“o afastamento da multa ou a redução razoável”
.

Consta o recolhimento do preparo recursal (id. 230919650).

Por meio de decisão lançada no id.
231085662
indeferi a tutela de urgência pretendida.

O
Agravado apresentou contrarrazões (id. 233556685) pugnando pelo reconhecimento da preclusão da matéria, uma vez que,
“que apesar de devidamente intimada, a agravante em momento algum impugnou a decisão agravada, nem ao menos apresentou ao juízo de origem eventual alegação de dificuldade ou objeção a retirada do apontamento do nome da agravada do SCR”
. E quanto ao mérito, sustenta a natureza restritiva da inscrição junto ao SCR e a ausência de comunicação prévia por parte das instituições financeiras.

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

XI

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO DA MATÉRIA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O
Agravado apresentou contrarrazões (id. 233556685) pugnando pelo reconhecimento da preclusão da matéria, tendo em vista que
“que apesar de devidamente intimada, a agravante em momento algum impugnou a decisão agravada, nem ao menos apresentou ao juízo de origem eventual alegação de dificuldade ou objeção a retirada do apontamento do nome da agravada do SCR”
.

Entretanto, não é forçoso concluir que a própria interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento já estampa a insurgência do Agravante quanto à liminar concedida.

Com essas considerações,
REJEITO

a preliminar de preclusão da matéria
suscitada pelo Agravado.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se
se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais no 1001464-11.2024.8.11.0037
ajuizada por
ELIDIO DE OLIVEIRA NAZARIO JUNIOR
, a qual
DEFERIU
o pedido de tutela provisória de urgência, para determinar
“aos requeridos que procedam a exclusão do nome do autor do SCR, conforme anotações anexas (Num. 142172161), no prazo de 5 (cinco) dias, até ulterior deliberação”
.

Necessário registrar que em sede de Agravo de Instrumento cabe apenas verificar o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço que para o deferimento da tutela de urgência em sede liminar cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo 1.019, I do CPC, no presente recurso, ou seja, deve ser apreciada a presença da probabilidade do direito invocado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Conforme visto, o Agravante é Réu, juntamente com outras instituições bancárias, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais movida pelo Agravado e pugna, em sede de agravo, pela revogação da liminar que determinou que os Requeridos procedessem a exclusão do nome do Requerente do SCR.

Para tanto, argumenta que
“o sistema SCR é um histórico de operações financeiras mantido pelo BACEN, sendo registrado tanto créditos quanto débitos da pessoa, sendo totalmente diverso dos registros realizados pelos órgãos de proteção ao crédito, como SCPC e SERASA. Ou seja, o apontamento da dívida que estava em aberto é apenas um registro no histórico de operações financeiras do agravado e não uma “negativação” propriamente dita. Desta forma, verifica-se que a decisão agravada merece, sem sombra de dúvidas, sofrer reforma, vez que, se não há requisitos para o deferimento, imperioso se torna o indeferimento do pedido do agravante”
.

Logo, vê-se que os argumentos vertidos pelo Agravante versam sobre a natureza meramente informativa do cadastro junto ao SCR-BACEN.

Diante desse contexto, em decisão preliminar entendi pela manutenção de decisão agravada tendo em vista o posicionamento firme no sentido de que as negativações junto ao SCR-BACEN têm natureza restritiva.

Contudo, analisando melhor os fatos e o documento acostado aos autos de origem verifico que a decisão agravada merece ser reformada em face do Agravante.

Isso porquê, em análise ao documento acostado no id. 142172161 (autos de origem)
não verifico qualquer anotação,
na aba prejuízo
, de débito contraído pelo Agravado junto ao Agravante.

Vale ressaltar, que, no caso de inscrição no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR,
a inscrição gera efeitos negativos indenizáveis apenas quando lançada indevidamente como “prejuízo”
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SUPOSTA INSCRIÇÃO INDEVIDA DO CONSUMIDOR NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR). DÉBITO INEXIGÍVEL EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AUSÊNCIA DE LANÇAMENTO DE “PREJUÍZO” NO MÊS DEBATIDO. LICITUDE DO APONTAMENTO “VENCIDO”. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Conforme disposto na Resolução 4.571/2017 do BACEN, as instituições financeiras são obrigadas a fornecer ao Banco Central informações acerca de todas as operações de crédito realizadas, servindo o Sistema de Informações do Banco Central (SCR) como um banco de dados a permitir que as financeiras quantifiquem os riscos por meio da compreensão da capacidade de pagamento dos clientes.

Da releitura dos autos, pode-se verificar, à primeira vista, que o débito inserido em 06/2017 já se encontrava fulminado pela prescrição quinquenal quando a presente ação fora ajuizada, vide sua distribuição no mês 11/2022.

Todavia, o apontamento da dívida de R$ 234,00 (duzentos e trinta e quatro reais) como “vencida” no SISBACEN – SCR demonstra apenas que na época havia pendências financeiras e não que ela perdurava no momento do ajuizamento da demanda.

Como bem registrado pela jurisprudência destas Turmas Recursais em casos similares, apenas se falaria em ilegalidade do lançamento caso este constasse no campo “Prejuízo”, razão pela qual não se visualiza elemento hábil a desabonar a parte e, via de consequência, a possibilidade de reforma da sentença.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1036682-79.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO
DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, publicado no DJE 11/10/2023).

(Destaquei)

Diante do contexto específico dos autos, vê-se que a revogação de decisão agravada em face do Agravante é medida de justiça, mormente em sede de julgamento de agravo de instrumento, considerando que a análise aprofundada dos autos demanda dilação probatória e se dará junto ao mérito da ação.

Com essas considerações, revendo a decisão proferida em caráter preliminar,
DOU PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento para
determinar a revogação da decisão agravada apenas e tão somente em face do Agravante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024